Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. ATRASO. ENTREGA. RESTITUIÇÃO. INTEGRAL. SÚMULA 543/STJ SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelas empresas rés em que alegam a aplicação da Lei 13.786/2018 que permite a retenção de até 50% da quantia paga, conforme o art.67-A, §5o, bem como possibilita que as partes, em comum acordo, em decorrência de distrato, definam condições diferenciadas das previstas na própria lei (§13o). Requerem a reforma da sentença, a fim de que seja reduzido em 50% o valor a ser restituído à autora, ora recorrida.
3. A controvérsia reside na rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel referente a uma loja em Shopping em que a autora, ora recorrida, pagou uma entrada e mais 18 parcelas mensais acordadas, nada obstante, a loja que deveria ter sido entregue em agosto de 2018, teve seu prazo prorrogado por diversas vezes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Registre-se que o Art.67-A, da Lei no 13.786/2018 aplica-se ao caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução, por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.
6. Incontroverso nos autos que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das recorrentes, diante do evidente inadimplemento quanto à obrigação de entregar o imóvel (CDC, art. 14, §3o, inciso II), a ensejar a devolução integral de valores, nos termos da Súmula 543/STJ.
7. Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
8. Escorreita, pois, a sentença em rescindir o aludido contrato e determinar às rés, ora recorrentes, à restituição integral dos valores dispendidos pela autora, ora recorrida.
9. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).